Tribunal: TJES
Processo: 5004429-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA ALVES BERNARDINO
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004429-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ELAINE CRISTINA ALVES BERNANDINO

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). PROVAS APRESENTADAS PELA RECORRENTE INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12782765. Não foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12782765
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo e cabível.
Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais,
em que a autora
alega que o requerido é advogado do condomínio em que reside, contudo, tem adotado conduta antiprofissional e negligente. A autora alega que foi alvo de ataques verbais praticados pelo réu, inclusive em reunião com os demais condôminos, além de não ter sido atendida por ele em situações nas quais buscou orientação. Diante desses fatos, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença do r. juízo primevo (Id.
12782746
), assim ficou estabelecido: “
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Inconformada, a autora, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma da Sentença proferida, pois as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar as ofensas proferidas, apontando vídeos e gravações de áudio para sustentar o seu relato.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O ônus da prova da autora está disciplinado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que lhe impõe o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega. Trata-se de regra basilar do processo civil, fundada no princípio da distribuição estática do ônus da prova, segundo o qual cada parte deve demonstrar aquilo que afirma como fundamento de sua pretensão ou de sua defesa.

No caso da autora, sua obrigação probatória recai sobre os elementos que compõem a causa de pedir. Ou seja, cabe-lhe demonstrar, de forma suficiente, os fatos jurídicos que ensejam a procedência do pedido, sob pena de improcedência da demanda. A ausência de provas aptas a corroborar suas alegações conduz, via de regra, ao julgamento desfavorável de sua pretensão.

In casu
, verifica-se que as provas colacionadas pela parte autora são insuficientes para comprovar as alegações constantes na exordial. Os vídeos e áudios juntados aos autos não se apresentam íntegros, tratando-se, na realidade, de cortes que podem descontextualizar os fatos e deturpá-los em benefício exclusivo da requerente. Assim, não é possível aferir, com a necessária clareza e segurança, a existência de ofensas à honra da autora, conforme por ela sustentado.

Mesmo com a análise dos fragmentos de vídeos e áudio, não resta evidenciada qualquer atitude capaz de ofender a honra subjetiva ou objetiva da recorrente, demonstrando a atuação do advogado dentro dos parâmetros legais da profissão. Nesta esfera judicial, não verifico excessos na conduta do causídico, sendo que o melhor fórum para a análise da postura de advogados é o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por outro lado, observa-se que o requerido carreou aos autos provas robustas acerca do comportamento antissocial da autora. Ressalte-se que há sentença proferida na Justiça do Trabalho, na qual ficou expressamente consignado o assédio moral praticado pela autora contra prestador de serviço vinculado ao condomínio, fato que culminou na condenação do ente condominial ao pagamento de indenização.

Ademais, consta no caderno processual o ajuizamento de ação visando à remoção da autora do condomínio, motivada por suas reiteradas atitudes antissociais, bem como um abaixo-assinado subscrito por diversos condôminos corroborando tal pretensão, além da existência de diversas medidas protetivas promovidas em face da autora.

Diante desse arcabouço probatório, conclui-se que a narrativa apresentada pela autora se encontra dissociada da realidade dos fatos, evidenciando tentativa de manipulação do contexto com o escopo de obter indenização por danos morais que, claramente, não se configuraram.

Desta forma, não vislumbro qualquer fundamento apto a ensejar a procedência do pedido, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, ainda que com fundamentação diversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão do Benefício da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)